Tribunal: TJSP
Processo: 0001323-83.2020.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PROVIDO. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Imputação de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. Cabimento da prisão preventiva. Gravidade

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PROVIDO. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Imputação de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. Cabimento da prisão preventiva. Gravidade concreta do delito imputado ao recorrido e risco que a liberdade dele traz à persecução penal, à aplicação da lei penal e ao meio social, porquanto a par de apresentar maus antecedentes, encontra-se ainda foragido, porquanto ainda não se apresentou, tendo sido citado por edital. Constituição Federal que autoriza a imposição de medidas cautelares pessoais, sem afronta ao princípio da presunção de inocência. 3. Atual pandemia de Covid-19 que, por si só, não permite a flexibilização dos critérios para a prisão processual quando se mostra necessária. Deficiência física (perna amputada) que tampouco tem o condão de o colocar em um dos chamados "grupos de risco" e, mesmo que assim fosse, inexistem nos autos prova de situação médica atual. Ausente, ainda, comprovação de que o paciente não receberá assistência de saúde no estabelecimento prisional, se necessária for. Menos ainda de que estará mais resguardado em sua saúde fora do cárcere. 4. Recurso ministerial provido, para decretar a prisão preventiva de Laercio Pires Basílio.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0001323-83.2020.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido LAERCIO
PIRES BASILIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL para decretar a prisão
preventiva de LAÉRCIO PIRES BASÍLIO, nos termos do artigo 312, caput, do
Código de Processo Penal, e determinar a expedição de mandado de prisão em
seu desfavor. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001323-83.2020.8.26.0052 -Voto no 008613
2
VOTO:
008613
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO:
0001323-83.2020.8.26.0052
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO:
LAERCIO PIRES BASILIO
COMARCA:
SÃO PAULO 4a VARA DO JÚRI
(ação penal no 1501523-50.2019.8.26.0052)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO
PREVENTIVA.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
LIBERDADE
PROVISÓRIA
DEFERIDA
NA
ORIGEM.
INSURGÊNCIA
MINISTERIAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS
E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
RECURSO PROVIDO. 1. Presença dos requisitos e
pressupostos da prisão processual. Imputação de
crime doloso com pena máxima superior a quatro
anos. Cabimento da prisão preventiva. Gravidade
concreta do delito imputado ao recorrido e risco
que a liberdade dele traz à persecução penal, à
aplicação da lei penal e ao meio social, porquanto
a par de apresentar maus antecedentes, encontra-
se ainda foragido, porquanto ainda não se
apresentou,
tendo
sido
citado
por
edital.
Constituição Federal que autoriza a imposição de
medidas cautelares pessoais, sem afronta ao
princípio da presunção de inocência. 3. Atual
pandemia de Covid-19 que, por si só, não permite
a flexibilização dos critérios para a prisão
processual quando se mostra necessária. Deficiência física (perna amputada) que
tampouco tem o condão de o colocar em um dos
chamados “grupos de risco” e, mesmo que assim
fosse, inexistem nos autos prova de situação
médica atual. Ausente, ainda, comprovação de que
o paciente não receberá assistência de saúde no
estabelecimento prisional, se necessária for.
Menos ainda de que estará mais resguardado em
sua saúde fora do cárcere. 4. Recurso ministerial
provido, para decretar a prisão preventiva de
Laercio Pires Basílio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001323-83.2020.8.26.0052 -Voto no 008613
3
Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a respeitável decisão de fls.
259/2601, que, invocando a atual pandemia de Covid-19, flexibilizou reiterado
entendimento anterior e concedeu liberdade provisória à LAÉRCIO PIRES
BASÍLIO, ora recorrido, mediante a proibição de manter contato com a vítima
do homicídio duplamente majorado tentado , pelo qual se vê processar.
Busca a decretação da prisão preventiva
dos acusados, sustentando que a prisão processual em questão é cabível, está
presente o fumus commissi delicti e, ainda, há fundamento para a imposição da
prisão cautelar, especialmente para garantia da ordem pública, segurança da
aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, que já foi muito
obstaculizada pelo acusado que se encontra foragido, tendo de ser citado por
edital, inclusive (fls. 284/296).
Contraminutado o recurso (fls. 550/556),
houve manutenção (tácita) da respeitável decisão recorrida (fl. 596).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça,
em respeitável parecer lançado nos autos, opinou pelo provimento do recurso
ministerial (fls. 614/619).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o recorrido foi
denunciado como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. o 14, inciso II,
ambos do Código Penal, porque, aos 10.09.2019, por volta de 8h45min., na Rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001323-83.2020.8.26.0052 -Voto no 008613
4
José Norberto da Fonseca, no 293, Cidade Líder, nesta Capital, agindo com
intenção de matar, por motivo fútil e mediante emprego de recurso que
dificultou a defesa da vítima, teria efetuado disparos de arma de fogo contra
Amarildo Costa, produzindo nele ferimentos, e assim iniciando a execução de
um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias
alheias à sua vontade, qual seja, o pronto e eficaz atendimento médico.
O acusado teve a prisão preventiva
decretada por r. decisão prolatada em 18.10.2019, para garantia da ordem
pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (fls.
115/116), tendo o acusado permanecido foragido, indeferido que foram
pedidos seus de liberdade provisória pelo r. Juízo do Júri aos 23.10.2019 (fl.
127), e por esta colenda 15a Câmara Criminal ao azo do julgamento do Habeas
Corpus no 2262706-40.2019.8.26.0000, em 12.12.2019 (fls. 169/178). Nesse
ínterim, o advogado constituído renunciou ao mandato, tendo a Defensoria
Pública assumido sua defesa e reiterado pedido de revogação da prisão cautelar,
que, uma vez mais, foi indeferido (aos 12.02.2020
fl. 221). Contudo, em
10.07.2020, em razão de nova reiteração do pleito de liberdade provisória, em
que arguida a superveniência da pandemia de Covid-19 que, no entender da
defesa implica na necessidade do afastamento da prisão provisória do
requerido, em sendo ele deficiente físico (fl. 246), o MM. Juízo a quo entendeu
por abrandar seu entendimento anterior e deferiu a liberdade provisória (fls.
259/261).
O
recurso
ministerial
comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001323-83.2020.8.26.0052 -Voto no 008613
5
provimento.
Da análise dos autos, denota-se que a
prisão preventiva do recorrido, além de ser cabível (CPP, art. 313, I), por tratar-
se de imputação de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos (CP,
art. 121, § 2o, II e IV, c.c. o 14, II), é necessária, pois estão presentes os
pressupostos e preenchidos os requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312,
caput), haja vista que há prova da materialidade do delito e indícios suficientes
de autoria.
Trata-se de tentativa de homicídio
duplamente qualificado, que teria sido praticado por motivo fútil (vítima
reclamou da demora de um conserto de uma furadeira) e mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima (que foi alvejada com uma arma de fogo, por mais
de uma vez, quando foi solicitar maior celeridade no conserto), delito de
natureza gravíssima e hedionda (Lei no 8.072/90, art. 1o, I), que aterroriza a
população, gera inegável desassossego social e atenta contra bem jurídico
fundamental, trazendo grave inquietação e clamor público, tanto é que o crime
de homicídio tem sido listado constantemente nos índices de criminalidade,
com lamentável taxa de incidência, razão pela qual o MM. Juízo de origem, em
decisão devidamente fundamentada, decretou a prisão preventiva do recorrido,
para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal (fls.
115/116).
Aliás, seria um contrassenso possibilitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001323-83.2020.8.26.0052 -Voto no 008613
6
a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere ao crime atribuído aos
recorridos (tentativa de homicídio qualificado) ao mesmo tempo em que
vedada expressamente a concessão de fiança em tais casos, tanto pelo texto
constitucional (CF, art. 5o, XLIII), quanto pela legislação infraconstitucional
(CPP, art. 323, II; Lei no 8.072/90, art. 2o, II). Ora, se a Lei no 11.464/07 manteve
a proibição da liberdade provisória com fiança aos autores de crimes hediondos
ou a eles equiparados, não se pode concluir que ela teria permitido uma forma
menos onerosa de liberdade provisória, sem qualquer ônus.
Ademais, a gravidade concreta do
delito imputado ao recorrido também justifica e legitima a manutenção da
prisão cautelar. Segundo a acusação, a vítima tinha levado uma furadeira para o
que o recorrido consertasse, tendo deixado o serviço pago de forma adiantada
(R$ 400,00). Como o acusado não realizava o reparo, foi até a oficina dele para
reclamar e exigir que se apressasse, ocasião em que Laércio sacou um revólver e
disparou contra ela, que foi atingida mais de uma vez. Em razão dos ferimentos,
a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e
passou por intervenção médica em hospital, razão pela qual o intento criminoso
não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, inexistindo
dúvida, pois, quanto à presença do fumus commissi delicti.
Ademais, está presente o periculum
libertatis, porquanto sequer foi detido, tendo se mantido foragido até lograr
êxito no pedido de liberdade provisória, embora estivesse ciente de todas as
imputações a ele impostas. Isso sem falar na intranquilidade que essa liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001323-83.2020.8.26.0052 -Voto no 008613
7
causará à vítima, que estará à mercê do algoz, quem não mais terá que se
ocultar. É evidente, então, que a concessão de liberdade provisória ao recorrido
compromete a tranquilidade e fidedignidade da instrução criminal.
De outra parte, observo que a prisão
cautelar não fere o princípio da presunção de inocência, porquanto a
Constituição Federal, que previu expressamente a possibilidade de prisão em
flagrante e por ordem judicial fundamentada (artigo 5o, LXI, da Carta Magna),
não revogou as disposições do Código de Processo Penal que tratam da matéria
(TJSP, HC 79.434, RTJSP 121/352; TACrimSP, HC 184.636, RT 649/275; TJSP, HC
95.377, RT 658/293 e RJTJSP 128/537; STJ, RHC 787, 5a Turma, RT 662/347;
STJ, RHC 1.322, 6a Turma, DJU 2.9.91, p. 11822). Em suma, o princípio
constitucional da presunção de inocência não desautoriza a imposição das
diversas prisões processuais, desde que presentes os seus pressupostos e
requisitos legais (CPP, art. 312, caput), a fim de resguardar a efetividade da
investigação criminal ou do processo penal ou, ainda, tutelar o meio social.
Não
há
violação
ao
princípio
constitucional da presunção de inocência, pois, como bem preleciona o festejado
professor Júlio Fabbrini Mirabete (in Código de Processo Penal Interpretado,
Ed. Atlas, 6a ed., pág. 409), o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“a presunção de inocência (Constituição Federal, Art. 5o, LVII) é relativa ao Direito
Penal, ou seja, a respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em
julgado da sentença condenatória. Não alcança os institutos do Direito Processual,
como a prisão preventiva. Esta é explicitamente autorizada pela Constituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001323-83.2020.8.26.0052 -Voto no 008613
8
República (Art. 5o, LXI)” (RT 686/388). De igual teor julgamentos do Supremo
Tribunal Federal (RT 697/386).
Por fim, com a devida vênia do MM. Juízo
a quo, embora, com efeito, não se ignorem as consequências da pandemia da
COVID-19
que se estendem a toda coletividade, inclusive àquela não
encarcerada observadas, dentre o mais, na Recomendação no 62 do CNJ, não
tem tal situação lastimável, por si só o condão de modificar a situação do
acusado, permitindo uma “flexibilização” a seu favor, com a revogação da
medida anterior, muito bem justificada por mais de uma vez.
Isso porque o atual contexto social e
sanitário não pode servir como subterfúgio para a prática de delitos ou
afrouxamento das medidas necessárias à preservação concreta da ordem
pública, impondo-se a preponderância da prisão preventiva nos casos em que
preenchidos seus requisitos e desde que não esteja demonstrado risco efetivo à
integridade física do preso, a ponto de seu interesse individual prevalecer sobre
a segurança pública, como ocorre no presente caso.
Afinal, inexistem indícios de que a
manutenção da prisão preventiva do paciente implique risco agravado à sua
integridade física, tanto mais porque a deficiência física que o acomete
(amputação de membro inferior após acidente automobilístico) não o torna
parte do chamado “grupo de risco” dês que, embora lhe diminua em parte a
mobilidade, não está provado que prejudique seu sistema imunológico ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001323-83.2020.8.26.0052 -Voto no 008613
9
respiratório, ausente qualquer documento médico nesse sentido, não sendo
possível aferir seu atual quadro de saúde. Também inexiste comprovação de
que o paciente não receberá assistência de saúde no estabelecimento prisional,
se necessária for. Menos ainda de que estará mais bem resguardado em sua
saúde se em seu domicílio, onde deverá permanecer em isolamento social.
Diante de tal contexto, não se mostra
recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela
diversas do cárcere ou pela prisão domiciliar (CPP, arts. 318 e 319), que seriam
insuficientes à preservação da ordem pública, tendo em vista a violência
cometida pelo acusado, sem falar na segurança da vítima.
Em caso semelhante ao tratado nos
autos, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em Decisão
Monocrática da lavra do Ilustre Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Confira-
se o trecho extraído do voto:
Essa pretensão, porém, não encontra amparo
em normativo, especialmente em se tratando, como no caso
destes autos, de crime violento, sendo certo que o art. 8o, §
1o, I, "c", e mais explicitamente do art. 4o, I, "c", ambos da
Recomendação/CNJ no 62, de 17/03/2020
a qual foi
editada em resposta à pandemia do COVID-19 , reforça a
necessidade de relaxamento da custódia cautelar nos
casos em que o suposto crime em tela não envolva
violência ou grave ameaça. No ponto, vale a pena
recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério
Schietti:...a crise do novo coronavírus deve ser sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001323-83.2020.8.26.0052 -Voto no 008613
10
levada em conta na análise de pleitos de libertação de
presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito
da coletividade em ver preservada a paz social, a qual
não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal (STJ HC n.
567.408/RJ). (HC 576959, p. 05.05.2020) grifo nosso
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL para decretar a prisão preventiva
de LAÉRCIO PIRES BASÍLIO, nos termos do artigo 312, caput, do Código de
Processo Penal, e determinar a expedição de mandado de prisão em seu
desfavor.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora